Tribunal: TRF3
Processo: 5001643-13.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
34/775)

5001643-13.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001643-13.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DERPF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUCIANO FRANCISCO ORAGGIO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado no v. acórdão embargado, com relação à incidência do imposto sobre valores pagos a título de demissão incentivada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando a gratificação recebida pelo trabalhador decorre de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV) ou Plano de Demissão Incentivada (PDI), tais valores não estão sujeitos à tributação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

2. Restou igualmente assente que consoante Súmula 215/STJ, a indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda.

3. Frisou-se, inclusive, que as verbas indenizatórias não são rendimentos, mas compensações patrimoniais. Assim, não configuram acréscimo patrimonial e não podem ser tributadas pelo imposto de renda.

4. Observou-se, de igual modo: De acordo com o Termo de Rescisão de ID 294410493, ID de origem 273275908, constata-se que o contrato de trabalho do autor com o ING Bank NV/ING Administração Ltda. foi rescindido em 29/12/2022, e o valor recebido sob a rubrica "Gratificação Excepcional - MS" refere-se à indenização prevista no Plano de Demissão Incentivada. Nos autos consta que o autor aderiu ao "Plano de Demissão Incentivada (PDI)" (IDs 294410492 e 294410494, origem 273275395 e ID 273275920), o qual demonstra a opção pela adesão do impetrante e estabelece o valor pago a título de contraprestação, correspondente a uma verba rescisória adicional equivalente a 1 mês de salário por ano de trabalho, até o limite de 12 salários mensais, sem qualquer vinculação com as verbas rescisórias previamente quitadas. O instrumento define os critérios de adesão e os valores relativos à demissão incentivada, tratando-se de documento hábil a corroborar a pretensão do autor, na medida em que contém todos os elementos característicos de um Plano de Desligamento Voluntário (PDV).

5. Como bem enfatiza o aresto recorrido, trata-se, portanto, de verba indenizatória, que não configura acréscimo patrimonial, mas sim uma compensação pelos direitos não exercidos em razão da demissão, e, portanto, não está sujeita à incidência do imposto de renda.

6. A propósito desta questão, salientou-se que este Tribunal, especificamente em relação ao Plano de Demissão Incentivada promovido pela empresa ING Bank NV / ING Administração Ltda, já se debruçou sobre a matéria ora em debate e firmou idêntica compreensão, tendo destacado, a título ilustrativo, as Apelações Cíveis 5030232-49.2022.4.03.6100, 5028211-03.2022.4.03.6100, 5001651-87.2023.4.03.6100, 5024945-08.2022.4.03.6100 e 5033528-16.2021.4.03.6100.

7. Asseverou-se, em arremate: Portanto, o imposto de renda não incide sobre o montante recebido no âmbito do Plano de Demissão Incentivada, uma vez que não configurada a hipótese de incidência do tributo. O pagamento de valores que não originam de capital ou trabalho, ou que não resultam em acréscimo patrimonial, afasta a incidência do imposto de renda.

8. Assim, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

9. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

10. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

11. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001643-13.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DERPF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116-A

APELADO: LUCIANO FRANCISCO ORAGGIO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, em mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por LUCIANO FRANCISCO ORAGGIO com o objetivo de obstar a cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre verba indenizatória devida ao Impetrante, em razão de dispensa sem justa causa, oriunda de Plano de Demissão Incentivada (PDI).

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA. GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pela União Federal contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Luciano Francisco Oraggio, para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre a quantia de R$ 470.842,20, recebida a título de "Gratificação Excepcional", no contexto de adesão a Plano de Demissão Incentivada (PDI) instituído pela empresa ING Administração Ltda., com reconhecimento da natureza indenizatória da verba. A sentença também determinou o reembolso das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide imposto de renda sobre a quantia recebida a título de gratificação excepcional no âmbito de plano de demissão incentivada, diante da alegada ausência de natureza indenizatória da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do imposto de renda pressupõe a existência de acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

4. Verbas recebidas em decorrência de adesão a plano de demissão voluntária ou incentivada, quando configurada a natureza indenizatória, não se submetem à tributação pelo imposto de renda, conforme Súmula 215 do STJ e jurisprudência consolidada.

5. A documentação constante dos autos comprova a adesão do impetrante a Plano de Demissão Incentivada oferecido pelo empregador, com previsão expressa da verba rescisória adicional a título de indenização, equivalente a até 12 salários mensais.

6. A gratificação paga sob a rubrica "Gratificação Excepcional - MS" corresponde à verba indenizatória prevista no PDI, sendo dissociada das demais verbas rescisórias e sem caráter remuneratório, afastando a incidência do imposto de renda.

7. A jurisprudência do TRF3, inclusive em relação ao mesmo empregador (ING Bank NV/ING Administração Ltda.), reconhece reiteradamente a natureza indenizatória da verba paga em contextos análogos, reafirmando a não incidência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. Não incide imposto de renda sobre a verba recebida a título de gratificação excepcional decorrente de adesão a plano de demissão incentivada, por possuir natureza indenizatória.

2. A comprovação documental da adesão válida ao PDI, com previsão clara da verba indenizatória, afasta a alegação de liberalidade do empregador e confirma a natureza não tributável da quantia recebida.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 43, I e II; Lei 7.713/88, art. 6o, V; Decreto 3.000/99 (RIR), art. 39, XX; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 215; STJ, REsp 1.112.745, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo); TRF3, ApCiv 5030232-49.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 29.11.2024; TRF3, ApelRemNec 5001651-87.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 25.09.2023; TRF3, ApelRemNec 5033528-16.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 09.05.2023.

Em suas razões, sustenta a embargante que conforme se depreende dos elementos informativos dos autos, a verba ora discutida advém de transação efetuada diretamente entre o empregado e a empregadora, nos termos de Política de Demissão Individual – PDI, aparentemente elaborado de forma unilateral pela empresa, eis que sem menção à participação do sindicato da categoria afetada, e que, portanto, não se afigura equiparável a um Plano de Demissão Voluntária – PDV (art. 477-B, CLT), incorrendo o v. acórdão embargado em omissão no tocante à violação dos arts. 97 e 111 do CTN, art. 611 da CLT e dos arts. 37, 38, 39 e 43 do Decreto no 3.000/1999.

Requer, por fim, a apreciação dos dispositivos suscitados para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme assinalado no v. acórdão embargado, com relação à incidência do imposto sobre valores pagos a título de demissão incentivada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando a gratificação recebida pelo trabalhador decorre de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV) ou Plano de Demissão Incentivada (PDI), tais valores não estão sujeitos à tributação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

Restou igualmente assente que consoante Súmula 215/STJ, a indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda.

Frisou-se, inclusive, que as verbas indenizatórias não são rendimentos, mas compensações patrimoniais. Assim, não configuram acréscimo patrimonial e não podem ser tributadas pelo imposto de renda.

Observou-se, de igual modo: De acordo com o Termo de Rescisão de ID 294410493, ID de origem 273275908, constata-se que o contrato de trabalho do autor com o ING Bank NV/ING Administração Ltda. foi rescindido em 29/12/2022, e o valor recebido sob a rubrica "Gratificação Excepcional - MS" refere-se à indenização prevista no Plano de Demissão Incentivada. Nos autos consta que o autor aderiu ao "Plano de Demissão Incentivada (PDI)" (IDs 294410492 e 294410494, origem 273275395 e ID 273275920), o qual demonstra a opção pela adesão do impetrante e estabelece o valor pago a título de contraprestação, correspondente a uma verba rescisória adicional equivalente a 1 mês de salário por ano de trabalho, até o limite de 12 salários mensais, sem qualquer vinculação com as verbas rescisórias previamente quitadas. O instrumento define os critérios de adesão e os valores relativos à demissão incentivada, tratando-se de documento hábil a corroborar a pretensão do autor, na medida em que contém todos os elementos característicos de um Plano de Desligamento Voluntário (PDV).

Como bem enfatiza o aresto recorrido, trata-se, portanto, de verba indenizatória, que não configura acréscimo patrimonial, mas sim uma compensação pelos direitos não exercidos em razão da demissão, e, portanto, não está sujeita à incidência do imposto de renda.

A propósito desta questão, salientou-se que este Tribunal, especificamente em relação ao Plano de Demissão Incentivada promovido pela empresa ING Bank NV / ING Administração Ltda, já se debruçou sobre a matéria ora em debate e firmou idêntica compreensão, tendo destacado, a título ilustrativo, as Apelações Cíveis 5030232-49.2022.4.03.6100, 5028211-03.2022.4.03.6100, 5001651-87.2023.4.03.6100, 5024945-08.2022.4.03.6100 e 5033528-16.2021.4.03.6100.

Asseverou-se, em arremate: Portanto, o imposto de renda não incide sobre o montante recebido no âmbito do Plano de Demissão Incentivada, uma vez que não configurada a hipótese de incidência do tributo. O pagamento de valores que não originam de capital ou trabalho, ou que não resultam em acréscimo patrimonial, afasta a incidência do imposto de renda.

Assim, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado no v. acórdão embargado, com relação à incidência do imposto sobre valores pagos a título de demissão incentivada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando a gratificação recebida pelo trabalhador decorre de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV) ou Plano de Demissão Incentivada (PDI), tais valores não estão sujeitos à tributação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

2. Restou igualmente assente que consoante Súmula 215/STJ, a indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda.

3. Frisou-se, inclusive, que as verbas indenizatórias não são rendimentos, mas compensações patrimoniais. Assim, não configuram acréscimo patrimonial e não podem ser tributadas pelo imposto de renda.

4. Observou-se, de igual modo: De acordo com o Termo de Rescisão de ID 294410493, ID de origem 273275908, constata-se que o contrato de trabalho do autor com o ING Bank NV/ING Administração Ltda. foi rescindido em 29/12/2022, e o valor recebido sob a rubrica "Gratificação Excepcional - MS" refere-se à indenização prevista no Plano de Demissão Incentivada. Nos autos consta que o autor aderiu ao "Plano de Demissão Incentivada (PDI)" (IDs 294410492 e 294410494, origem 273275395 e ID 273275920), o qual demonstra a opção pela adesão do impetrante e estabelece o valor pago a título de contraprestação, correspondente a uma verba rescisória adicional equivalente a 1 mês de salário por ano de trabalho, até o limite de 12 salários mensais, sem qualquer vinculação com as verbas rescisórias previamente quitadas. O instrumento define os critérios de adesão e os valores relativos à demissão incentivada, tratando-se de documento hábil a corroborar a pretensão do autor, na medida em que contém todos os elementos característicos de um Plano de Desligamento Voluntário (PDV).

5. Como bem enfatiza o aresto recorrido, trata-se, portanto, de verba indenizatória, que não configura acréscimo patrimonial, mas sim uma compensação pelos direitos não exercidos em razão da demissão, e, portanto, não está sujeita à incidência do imposto de renda.

6. A propósito desta questão, salientou-se que este Tribunal, especificamente em relação ao Plano de Demissão Incentivada promovido pela empresa ING Bank NV / ING Administração Ltda, já se debruçou sobre a matéria ora em debate e firmou idêntica compreensão, tendo destacado, a título ilustrativo, as Apelações Cíveis 5030232-49.2022.4.03.6100, 5028211-03.2022.4.03.6100, 5001651-87.2023.4.03.6100, 5024945-08.2022.4.03.6100 e 5033528-16.2021.4.03.6100.

7. Asseverou-se, em arremate: Portanto, o imposto de renda não incide sobre o montante recebido no âmbito do Plano de Demissão Incentivada, uma vez que não configurada a hipótese de incidência do tributo. O pagamento de valores que não originam de capital ou trabalho, ou que não resultam em acréscimo patrimonial, afasta a incidência do imposto de renda.

8. Assim, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

9. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

10. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

11. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão